Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE VÍDEOS E IMAGENS. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Não é cabível o agravo de instrumento da decisão que trata sobre direito processual, mas apenas sobre o mérito do processo, por não se tratar de hipótese de dano de difícil ou de incerta reparação.
2. Agravo de instrumento NÃO CONHECIDO. Sem custas e honorários.